Tribunal: TJDFT
Processo: 20190610005805APR
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VEDAÇÃO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO MATERIAL CORRIJIDO DE OFÍCIO.
1. Conforme disciplina o artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para oposição dos embargos declaratórios é de 2 (dois) dias. No caso da Defensoria Pública, este prazo é em dobro, portanto, de 4 (quatro) dias. Não interposto o recurso dentro do prazo legal, este não pode ser conhecido.
2. Deve ser corrigido, de ofício, o erro material presente no acórdão, que manteve como condição da suspensão da pena a prestação de serviço à comunidade, com fulcro no § 1o do artigo 78 do Código Penal, apesar de a pena restritiva de liberdade aplicada ter sido inferior a 6 (seis) meses (artigo 46 do Código Penal).
3. Preliminar acolhida. Erro material corrigido de ofício para afastar a condição de suspensão condicional da pena consistente em prestação de serviço à comunidade, competindo ao Juízo da Vara de Execuções Penais definir as condições do benefício, nos moldes do artigo 159, § 2o, da Lei 7.210/1984.